Tribunal: TJDFT
Processo: 0010186-70.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010186-70.2015.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESPOLIO DE MOISES PEREIRA, ESPOLIO DE MARIA AUXILIADORA GOMES PEREIRA, PABLO FERNANDES GOMES PEREIRA DECISÃO Esta Presidência, à ID 20545513, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação primeira que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, entre o juízo de admissibilidade e a análise do agravo, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais em que se discute a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC (REsp 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF – Tema 1074), mesma matéria debatida nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida pela recorrente. Desta forma, mantém-se também sobrestado o apelo extraordinário, por ser temerário o exame de seus pressupostos de admissibilidade nesse momento. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil, torno sem efeito a decisão de ID 20545513, e determino a remessa dos autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014